Tribunal: TJES
Processo: 5007649-50.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007649-50.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RECORRIDO: DIEGO NUNES FALCAO e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5007649-50.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

RECORRIDOS: DIEGO NUNES FALCAO e SAYONARA BARBOZA DOS ANJOS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso Inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso Inominado
conhecido
.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Ré ao ressarcimento de R$ 622,00, bem como R$ 2.500,00 para cada Autor, a título de indenização por danos morais, em razão do atraso injustificado da Requerida em resolver a situação dos Autores que adquiriram um pacote de viagem.

Por certo que as Leis n.ºs 14.034 e 14.046 estabelecem regimes jurídicos diferentes a serem aplicados em cada situação, a depender se houve a mera aquisição de bilhetes aéreos ou pacotes de viagens.

Os fatos, contudo, ocorreram de forma a se abstrair a mera disciplina legal das referidas normas.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente com relação sua fundamentação, quanto a sua responsabilidade pessoal no evento danoso, essencialmente causada por má prestação dos serviços:

«Com efeito, em que pese as alegações defensivas, a prefacial é clara em estabelecer que os autos não se recusavam a pagar eventual diferença nos valores das passagens, isto é, se o crédito fosse insuficiente para o destino escolhido, pagariam a diferença, contudo, nota-se das provas dos autos, que os autores escolheram, por diversas vezes, trajetos cujo valor não excederiam o crédito adquirido, autorizando a confirmação das reservas, entretanto, os prepostos da requerida, em todas estas vezes, alegaram falhas operacionais no sistema, o que teria impedido a concretização da transação e, no momento em que conseguiram, o melhor custo-benefício seria o trajeto com valor R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) superior ao crédito. Em verdade, resta demonstrado que os autores foram ‘enrolados’ pelos funcionários da requerida, que postergaram ao máximo a conclusão das reservas e, somente após contatarem do proprietário responsável, conseguiram utilizar o crédito e pagarem R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) a mais, situação que, além de constrangedora para os autores, ocasionou prejuízo material, já que se as reservas tivessem sido prontamente efetuadas (desde a confirmação pelos autores), não haveria diferença a ser paga, com registro de que os autores somente aceitaram viajar nestas condições para não perderem o crédito, pelo que se condena a requerida a pagar aos autores a importância de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), não se tratando da hipótese do artigo 42, parágrafo único, pois o pagamento foi repassado à companhia aérea, não se tratando de devolução de valores, mas de indenização por dano material (dano emergente)»

Vê–se, portanto, que a responsabilidade da Requerida foi decorrente de sua postura desatenciosa e no mínimo, claudicante, para tentar solucionar o impasse.

Quanto à indenização arbitrada a título de danos morais, também não assiste razão à Requerida.

Nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.